Tribunal: TJBA
Processo: 8049541-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049541-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A e outros

Advogado(s)
:
RONALDO RAYES, JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.093/STF. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Tratam-se de apelações simultâneas interpostas por UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. e pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu parcialmente a ordem para afastar a cobrança do DIFAL e da respectiva contribuição ao Fundo de Combate à Pobreza nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado da Bahia, no período de 01/01/2022 a 05/04/2022, determinando, ainda, que a autoridade coatora se abstivesse de praticar atos de sanção, restrição ou apreensão de mercadorias quanto ao referido lapso temporal. A impetrante pretende a extensão da segurança para todo o exercício de 2022, com restituição dos valores recolhidos indevidamente. O Estado da Bahia, por sua vez, requer a reforma integral da sentença, sustentando a imediata exigibilidade do DIFAL a partir da publicação da LC nº 190/2022 e, preliminarmente, a suspensão do feito.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se o processo deveria ser suspenso em razão da discussão da matéria no Supremo Tribunal Federal; (
ii
) se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 depende da observância da anterioridade anual e nonagesimal, ou apenas da anterioridade nonagesimal; e (
iii
) se a impetrante, por ter ajuizado a ação após a modulação fixada no Tema 1.093/STF, está submetida aos seus efeitos.

III. Razões de decidir

1. O pedido de suspensão do processo resta prejudicado diante do julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, da controvérsia referente à incidência das anterioridades na cobrança do DIFAL após a edição da LC nº 190/2022.

2. No julgamento do Tema 1.093 e da ADI 5.469, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais, tendo modulado os efeitos da decisão para que produzissem eficácia a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso.

3. A LC nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, ao disciplinar normas gerais para a cobrança do DIFAL, submeteu sua produção de efeitos à anterioridade nonagesimal, nos termos de seu art. 3º.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a controvérsia posteriormente submetida à repercussão geral, assentou a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e a incidência apenas da anterioridade nonagesimal, afastando a exigência de observância da anterioridade anual para a cobrança do DIFAL no exercício de 2022.

5. Tendo o mandado de segurança sido impetrado em 20/04/2022, não se enquadra na ressalva conferida às ações em curso quando do julgamento do Tema 1.093, razão pela qual se submete integralmente à modulação ali estabelecida.

6. Correta, portanto, a sentença que afastou a exigibilidade do DIFAL e do FCP somente no período compreendido entre 01/01/2022 e 05/04/2022, reconhecendo a legitimidade da cobrança a partir de 05/04/2022.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“
1. A cobrança do ICMS-DIFAL, após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, submete-se, no exercício de 2022, à anterioridade nonagesimal, sendo inaplicável a anterioridade anual. 2. As ações ajuizadas após a data fixada na modulação do Tema 1.093/STF submetem-se aos seus efeitos, não afastando a exigibilidade do DIFAL após o decurso da noventena legal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015674-92.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, Salvador, de
de
2026.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA